Tribunal: STF
Processo: HC 200033
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 642.047/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 
    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de novembro de 2020, por volta das 11h45, na Rodovia Presidente Castelo Branco, Jardim das Palmeiras, na cidade e comarca de Boituva, ALVARO HENRIQUE VENTURA ABRANTES, qualificado a fls. 19 e indiciado a fls. 21/24, transportava, para fins de tráfico, 1865 porções de maconha (aproximadamente 9.215,62g), 2240 porções de cocaína (aproximadamente 417,6g) e 1120 porções de crack (aproximadamente 228,11g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Segundo restou apurado, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Rodovia Presidente Castello Branco quando avistaram o veículo Fiat/Idea Essence, placa KPL 9403 – São Paulo/SP, que era conduzido pelo denunciado. 
    Neste momento, o investigado apresentou atitude suspeita, diminuiu a velocidade do veículo, saiu para o acostamento e, em seguida, deu seta para retornar à pista, motivo pelo qual os policiais decidiram pela abordagem e deram sinal de parada. 
    Realizada a abordagem, os policiais solicitaram a apresentação dos documentos pessoais e do veículo, tendo o denunciado afirmado que havia perdido a permissão de dirigir. Indagado acerca da propriedade do veículo, o suspeito silenciou e depois afirmou que o carro poderia ser de leilão. 
    Em seguida, durante a vistoria realizada no interior do veículo, os policiais localizaram quatro aparelhos de celular no banco do passageiro, todos novos e com chip, além do aparelho de celular do denunciado. 
    Novamente indagado, o denunciado confessou que transportava drogas, mas alegou não saber onde elas estariam escondidas. 
    Ato contínuo, os policiais constataram que o investigado transportava, no interior do painel do veículo, 1865 porções de maconha, 2240 porções de cocaína e 1120 porções de crack (aproximadamente 228,11g), além de 04 (quatro) aparelhos de celulares novos que estavam nas caixas. 
    A quantidade e a maneira como a droga apreendida estava acondicionada, em pequenas porções próprias para a venda, além das circunstâncias em que se deram o flagrante, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas examinou os seus fundamentos, em julgado assim ementado: 
     HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIADE DE ANÁLISE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade do entorpecentes apreendidos – 9.215,62g de maconha, 417,6g de cocaína e 228,11g de crack –, o que, somado às circunstâncias do crime, considerando a forma de acondicionamento das drogas, em 5.225 porções individuais, prontas para venda, e o fato de o paciente ter confessado que teria realizado o transporte de narcóticos por três vezes naquele mesmo dia, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    6. Não há falar em inovação dos fundamentos da custódia pelo Tribunal de origem, considerando que a prisão preventiva foi decretada, especialmente, para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo colegiado, que manteve a segregação pelos mesmos fundamentos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos.
    7. Habeas corpus não conhecido.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte: 
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente. 
    Verifica-se que, após requerimento do Ministério Público, o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva, por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte: 
    "Ante as circunstâncias do caso em análise, apreensão do investigado pelos Policiais Militares Rodoviários na Rodovia Presidente Castelo Branco, que com a abordagem do veículo suspeito e a realização da vistoria em seu interior, onde foi encontrado milhares de pinos cheios de cocaína (2240), milhares de papelotes de maconha (1865) e milhares de papelotes de crack (1120), além de nove celulares, inadequada e insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, em detrimento da custódia preventiva do averiguado. 
    Presentes, no mais, os requisitos, os pressupostos e os fundamentos da prisão preventiva, além da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Os elementos de convicção, nessa sede de cognição, são suficientemente sólidos para a segregação cautelar, ante a apreensão de grande quantidade de drogas, em diversidade, preparadas em porções individuais, além da própria confissão do autuado que, embora tenha entrado várias vezes em contradição, ao final alegou fazer o transporte das drogas pelo menos três vezes ao dia (Boituva/Sorocaba), e que na ocasião da apreensão, já havia feito três viagens e esta seria a última do dia. 
    A conversão do flagrante em preventiva se faz necessária para garantia da ordem e saúde pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em restou demonstrada a periculosidade do agente, detido após em circunstância e com quantidade de drogas. 
    De outro lado, a primariedade do autuado não se mostram suficientes, ao menos por ora, a concluir pela ausência de periculosidade, dada a gravidade dos fatos que lhe são imputados, inclusive envolvimento em organização criminosa e tráfico em larga escala, incompatíveis com o benefício e reconhecimento do tráfico privilegiado. 
    Não se vislumbra ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, eis que hipótese excepcional a ordem pública e a aplicação da lei penal merecem ser priorizadas, como a dos autos. 
    Considerando, no mais, a natureza de parte dos entorpecentes apreendidos, cocaína e crack, potencialmente viciantes e de terríveis consequência a seus usuários, evidente a periculosidade social efetiva e o especial risco à ordem e saúde pública. 
    O crime de tráfico é gravíssimo, equiparado aos hediondos, causador de inúmeros problemas sociais, sendo apontado como um dos principais problemas da saúde pública atual, além de promover a desestruturação familiar, aumento da violência e o fortalecimento das organizações criminosas. 
    Por fim, embora se reconheça a gravidade da crise enfrentada em virtude do coronavírus, bem como da Recomendação n° 62/2020 do CNJ, inviável a concessão da liberdade provisória ao autuado, pois o crime é grave e estão presentes os requisitos previstos artigo 312 do C.P.P. Anote-se, por oportuno, que não há noticia de que está em situação de risco." (fls. 57/58) 
    A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos: 
    "Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento pela Rodovia Presidente Castelo Branco, avistaram o paciente dirigindo o veículo placas KPL9403 e perceberam quando ele diminuiu a velocidade, saindo para o acostamento. Em seguida ele deu seta para sair novamente da pista, ocasião em que, desconfiados, os policiais lhe deram sinal de parada. O paciente estava sem sua CNH e, dadas as contradições das respostas referentes às perguntas feitas, resolveram realizar a vistoria no veículo. Em seu interior foram encontrados quatro aparelhos celulares no banco do passageiro, além do celular pessoal do paciente. Novamente indagado, o paciente confessou que havia entorpecentes no veículo. Em vistoria, foram encontrados, no interior do painel. 1865 porções de maconha, 2240 microtubos de cocaína e 1120 porções de crack, além de mais quatro aparelhos celulares novos, ainda nas caixas. O paciente confessou que realizava serviço de leva e traz das drogas entre Boituva e Sorocaba, três vezes ao dia, para pagar uma dívida, não informando o destinatário dos entorpecentes. 
    Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris. 
    Inegável, também, o periculum in mora. 
    O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos. 
    No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se as circunstâncias da prisão e a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, acentuadamente perniciosas. 
    Verifica-se, assim, que as circunstâncias apontadas são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública." (fls. 141/142) 
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade do entorpecentes apreendidos – 9.215,62g de maconha, 417,6g de cocaína e 228,11g de crack –, o que, somado às circunstâncias do crime, considerando a forma de acondicionamento das drogas, em 5.225 porções individuais, prontas para venda, e o fato de o paciente ter confessado que teria realizado o transporte de narcóticos por três vezes naquele mesmo dia, demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 
    […]
    Ainda, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito. 
    […]
    Por fim, quanto à alegação de inovação nos fundamentos do decreto cautelar por parte da Corte a quo, é de se observar que originariamente a segregação preventiva foi decretada, especialmente, para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas (9.215,62g de maconha, 417,6g de cocaína e 228,11g de crack), assim como a forma de acondicionamento dos entorpecentes (5.225 porções, prontas para comercialização). 
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente